Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-24.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000668-24.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
INDEPENDÊNCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INDEPENDÊNCIA BOMBAS E PARAFUSOS EIRELI - ME, contra decisão proferida pela MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, responsável pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, processo no 1039559-74.2019.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência antecipada, por não vislumbrar a probabilidade do direito.
Argumenta a agravante que em 04/08/2019, o Estado de Mato Grosso lavrou contra si o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n° 1141596-7, pelo qual foi lançado crédito tributário no importe de R$ 31.825,00 (trinta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais).
Aduz que consta do referido TAD a seguinte descrição do fato: “Foi emitida a(s) GTM(s) abaixo descrita(s) por ocasião da entrada de mercadorias no Estado de Mato Grosso com destino a outra Unidade Federativa, sem a devida baixa nos postos fiscais de saída do território mato-grossense, configurando a comercialização das mercadorias constantes nas Notas Fiscais neste Estado conforme Art. 3° § 6°-A, inciso II da Lei n° 7.098/98”.
Assevera que a base de cálculo e a alíquota utilizadas na apuração do valor devido não correspondem com a realidade, bem como a apreensão de mercadorias até que se recolha o valor lançado configura meio coercitivo para o recolhimento de tributo, o que não é permitido por lei.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal, bem como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, as mercadorias correm risco de se deteriorarem ou de serem extraviadas, colocando em risco a utilidade do provimento final perseguido nesta ação, bem como a agravante continuará impedida de exercer livremente a sua atividade econômica, pois que não poderá comercializar as mercadorias que se encontram apreendidas.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas por meio do Termo de Apreensão e Depósito n° 1141596-7.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
In casu, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a apurar a legalidade ou não na apreensão das mercadorias referentes ao TAD no 1141596-7, que assim indica:
NOTAS FISCAIS No.: Sem notas fiscais vinculadas.
INFRAÇÃO: Arts. 2o e 3o, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, Art. 178 e Art. 181 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014 c/c Art. 35-A e Art. 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998.
PENALIDADE: Artigo 45, inciso III, alínea "a" da Lei Estadual 7.098/1998.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS - VER INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
Assim, em análise perfunctória dos autos, observa-se que as mercadorias apreendidas não estão acompanhadas da documentação fiscal pertinente, o que leva a concluir pela inexistência de ilegalidade na apreensão realizada, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mercadorias circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado.
A Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado.
A propósito, sobre a aplicabilidade da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2 – TJMT), fixou a seguinte tese:
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.
1 - O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.”
Neste sentido, é a jurisprudência do e. TJMT:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — NOTA FISCAL INIDÔNEA — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias acompanhadas de nota fiscal inidônea. Sentença retificada. (TJMT - N.U 1008269-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)
AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS – DENEGAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE NA APREENSÃO - IRDR No 1012269-81.2017.8.11.0000 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Estadual no. 7098/98 e o Regulamento do ICMS/MT dispõem que qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, bem como ser apresentada quando da entrada ou saída do Estado. Assim, sua ausência configura infração material de caráter permanente e se enquadra na tese fixada no IRDR no 1012269-81.2017.8.11.0000, nos termos já descritos na decisão objurgada. Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado e não trazendo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, o não provimento do regimental é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0005440-41.2017.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da ausência de probabilidade de provimento do recurso e da inexistência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar recursal vindicada. Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator